Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713943-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA FUSCO LOBO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 314 D E S P A C H O Em detida análise às razões recursais (id 70678909), verifica-se que a parte agravante não trouxe a necessária fundamentação específica quanto a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC, limitando-se indevidamente ao pedido final, bem como ao próprio mérito da tutela de urgência a qual será analisado oportunamente pelo Colegiado. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência da angularização da relação processual na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora